Tribunal: TJSP
Processo: 0005299-38.2011.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Lei de Armas – Atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Arma apta a produzir disparo - Condenação mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005299-38.2011.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante TIAGO BISPO DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-38.2011.8.26.0271 -Voto no 262
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0005299-38.2011.8.26.0271 – VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEVI
APELANTE: TIAGO BISPO DE OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Lei de Armas Atipicidade da conduta Inadmissibilidade
Arma apta a produzir disparo - Condenação mantida - Recurso não
provido.
VOTO No 262
TIAGO BISPO DE OLIVEIRA foi
processado e condenado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso
IV da Lei n° 10.826/2003, ao cumprimento de três anos de reclusão e
pagamento de dez diárias mínimas, em regime inicial aberto. A pena privativa
de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, nos termos da r.
sentença de fls. 165/170, cujo relatório adota-se.
Inconformado, recorreu o apelante, que
pleiteia pela absolvição em decorrência da atipicidade da conduta (fls.
187/189).
Contrarrazões de fls. 191/195.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-38.2011.8.26.0271 -Voto no 262
3
Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 201/211).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta dos autos do processo,
no dia 31 de maio de 2011, às 21h15min, na Rua Emílio Leman, número 85,
na cidade e comarca de Itapevi, o apelante possuía, portava e mantinha, sob
sua guarda, arma de fogo, com numeração suprimida, do tipo pistola, calibre
6,35mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Insurge-se a D. Defensora tão somente
em relação à atipicidade da conduta, tendo em vista que o laudo pericial
atestou que a arma não era apta a realizar disparos.
Tal assertiva não está em consonância
com o laudo pericial de fls. 80, que ao revés atesta que: “... a arma
examinada no estado em que se encontra, pode ser utilizada na realização de
disparo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-38.2011.8.26.0271 -Voto no 262
4
Também não há que se falar da
ausência de potencialidade, pois o crime em questão é de perigo abstrato,
sendo despicienda a comprovação da lesividade. Nesse sentido:
"TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO À SEGURANÇA
PÚBLICA E À PAZ COLETIVA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO CARACTERIZADA. 1. Os crimes de perigo
abstrato são os que prescindem de comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco
o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a
prova de perigo real, pois este é presumido pela
norma, sendo suficiente a periculosidade da
conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas
punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são
as que perturbam não apenas a ordem pública, mas
lesionam o direito à segurança, daí porque se
justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico. 3.
O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo
caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei
10.826/2003, por se tratar de crime de perigo
abstrato, cujo objeto imediato é a segurança
coletiva. Precedentes”. (HC 356.198/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).
"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PORTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-38.2011.8.26.0271 -Voto no 262
5
ILEGAL DE MUNIÇÃO. LEI No 10.826/2003.
TIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 1.
É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que os delitos de porte de armas e
munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos
artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são
crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em
que se presume a potencialidade lesiva, sendo
inaplicável
o
princípio
da
insignificância
independentemente da quantidade apreendida. 2.
Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp
1746733 MG 2018/0139721-5, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR